Tribunal: TJMT
Processo: 1006703-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006703-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), DANYELLE DOS SANTOS DIAS MISINE - CPF: 052.589.541-88 (RECORRIDO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA): DOU PROVIMENTO AO RECURSO (VOTO ANEXO). (24/02/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL) PEÇO VÊNIA A DOUTA RELATORA PARA DIVERGIR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): ACOMPANHO 1a VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a parte promovida não logrou êxito em comprovar a relação contratual, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para

CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a requerente,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve a juntada de documentos que comprovam que a Recorrente consentiu com o contrato que deu origem a dívida negativada, de modo que inexiste ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REGULARIDADE DA DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

INSCRIÇÃO
PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
- firmado entre a empresa cedente e
a
consumidor
a
-
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito,
conforme
reconhecido na origem.

5. Aplicabilidade da Súmula n.o 385 S
uperior Tribunal de Justiça
ao caso em apreço, em razão da existência de anotação preexistente em nome d
a
consumidor
a
nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não sobreveio nos autos notícias da sua ilegalidade.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para prover

parcialmente

o recurso interposto
pela empresa Recorrente

e
afastar a condenação imposta a título de
danos morais
.

Isso porque
, a despeito de
comprovada a cessão entre
a
empresa NATURA S/A

e a empresa Recorr
ente
, não há provas de que o crédito objeto da transação tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorr
ente
não juntou

aos autos

o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito. Tal omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da contratação e fruição dos serviços pel
a
consumidor
a
.

O
fato de existir um contrato de cessão entre
a empresa NATURA S/A
e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e
a
consumidor
a
, não demonstram
de forma irrefutável
a

existência
e a legitimidade
da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorr
ente
em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida
pel
a
Recorr
id
a
, deve o débito discutid
o no feito ser declarado ilegal
, conforme reconhecido na origem
.

Por outro lado, conquanto a empresa Recorr
ente
não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a regularidade da anotação objurgada, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Isso porque, analisando o histórico do extrato colacionado à defesa
(
ID
100260493
)
, é possível verificar a existência de
inscriç
ão

preexistente em nome d
a
consumidor
a
efetuada
pel
o
BANCO DO BRASIL
, a respeito da qua
l

não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
é a data da disponibilização da negativação indevida
.
Isso porque o dano moral surge a partir do momento em que a negativação indevida se torna públi
ca, causando abalo creditício ao
consumidor.

O
apontamento objeto dos presentes autos
f
oi
disponibilizad
o
em

05/12/2020
, portanto, quando efetuada, já constava o apontamento realizado pel
o

BANCO DO BRASIL
, disponibilizado em
09/11/2020
,
consoante extrato acostado
à contestação
.

Destarte, é o caso de se aplicar a Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Assim sendo
, a pretensão
d
a
Recorr
ente
merece prosperar tão-somente no que se refere
afastamento dos danos morais arbitrados
na
origem
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto p
ela empresa
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
afastar a condenação imposta a título de danos morais
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–
1
.
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022